Tribunal: STJ
Processo: 5008626-28.2021.8.24.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2483639 - SC (2023/0380170-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: VILSON MARQUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA
PÚBLICA
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO
INADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, fundamentada na incidência dos óbices das Súmulas 182 do STJ e 284 do STF.
2. O agravante foi condenado em primeiro grau pela prática do crime descrito no art. 2o,
II, da Lei 8.137/90, por 21 vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, com pena
substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento de dias-multa. O
Tribunal de origem negou provimento à apelação e rejeitou os embargos de declaração.
3. Na decisão agravada, foi constatado que o agravante não impugnou especificamente os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante cumpriu o ônus de
impugnar de forma clara e específica os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada foi mantida porque a parte agravante não demonstrou de forma
clara e específica o desacerto dos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso
especial.
6. A ausência de impugnação adequada dos fundamentos empregados pela Corte de
origem impede o conhecimento do agravo, conforme o artigo 932, inciso III, do CPC.
7. A fundamentação deficiente do recurso especial, sem especificar como teria havido
violação à legislação federal, esbarra na Súmula 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação à decisão monocrática deve ser clara e suficiente
para demonstrar o equívoco dos fundamentos utilizados. 2. A ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial impede o
conhecimento do agravo."
Documento eletrônico VDA48140161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:52
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: c432f03f-0d31-4389-8aba-9ce499e29728

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; CPC, art. 1.029.
STJ, AgRg no AR Esp 2.225.453/SP, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48140161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:52
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: c432f03f-0d31-4389-8aba-9ce499e29728

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2483639 - SC (2023/0380170-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: VILSON MARQUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA
PÚBLICA
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO
INADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, fundamentada na incidência dos óbices das Súmulas 182 do STJ e 284 do STF.
2. O agravante foi condenado em primeiro grau pela prática do crime descrito no art. 2o,
II, da Lei 8.137/90, por 21 vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, com pena
substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento de dias-multa. O
Tribunal de origem negou provimento à apelação e rejeitou os embargos de declaração.
3. Na decisão agravada, foi constatado que o agravante não impugnou especificamente os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante cumpriu o ônus de
impugnar de forma clara e específica os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada foi mantida porque a parte agravante não demonstrou de forma
clara e específica o desacerto dos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso
especial.
Documento eletrônico VDA48140169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:56
Código de Controle do Documento: e4e5340e-bae6-4bc9-ad8e-50e525dea104

6. A ausência de impugnação adequada dos fundamentos empregados pela Corte de
origem impede o conhecimento do agravo, conforme o artigo 932, inciso III, do CPC.
7. A fundamentação deficiente do recurso especial, sem especificar como teria havido
violação à legislação federal, esbarra na Súmula 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação à decisão monocrática deve ser clara e suficiente
para demonstrar o equívoco dos fundamentos utilizados. 2. A ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial impede o
conhecimento do agravo."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; CPC, art. 1.029.
STJ, AgRg no AR Esp 2.225.453/SP, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VILSON MARQUES DE
OLIVEIRA contra decisão de minha relatoria, que não conheceu do agravo em recurso
especial, fundamentada na incidência do óbice das súmulas 182, STJ e 284, STF.
Consta dos autos que o agravante foi condenado, em primeiro grau, pela
prática do crime descrito no art. 2o, II, da Lei 8.137/90, por 21 vezes, na forma do art. 71,
do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 10 (dez) meses de
detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa,
cada qual no mínimo legal.
Em segunda instância, o Tribunal de origem, por unanimidade, negou
provimento à apelação interposta pelo agravante (fls. 520).
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 560).
Na decisão agravada (fls. 678-684), constou que a parte agravante, nas razões
do agravo em recurso especial, deixou de impugnar especificamente os óbices adotados
pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial.
Neste agravo regimental (fls. 692-703), o recorrente, além de repisar as razões
do recurso especial, assevera que não deve prosperar a decisão agravada, pois foram
devidamente impugnados todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso.
Documento eletrônico VDA48140169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:56
Código de Controle do Documento: e4e5340e-bae6-4bc9-ad8e-50e525dea104

Requer, portanto, a reconsideração da decisão agravada para ser examinado e
provido o recurso especial ou, subsidiariamente, o encaminhamento dos autos ao
Colegiado para a análise da matéria.
Por manter a decisão, trago o feito à Turma para julgamento.
É o relatório.
VOTO
No presente agravo regimental, a parte recorrente não demonstrou ter
realizado no agravo em recurso especial a impugnação adequada e específica dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem em
relação à incidência do óbice previsto no enunciado das Súmulas n. 7 e n. 83 do STJ.
Sobre tal questão, destaco treco da decisão recorrida (fls. 678-684):

"No presente caso, a parte recorrente não demonstrou ter
realizado a impugnação adequada e específica dos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem em
relação à incidência dos óbices previstos no enunciados das Súmulas 7
e 83, STJ. Não demonstrou qual foi o desacerto da decisão.
Assim, aplicável, por analogia, a Súmula n. 182 do STJ, que
dispõe ser "inviável o agravo do art. 545 do Código de Processo Civil -
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada". Precedente: AgRg no AR Esp n. 2.225.453/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
7/3/2023
13/3/2023
Desse modo, a ausência de impugnação adequada dos
fundamentos empregados pela Corte de origem para impedir o trânsito
do recurso especial, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, obsta
o conhecimento do agravo, cujo único propósito é demonstrar a
inaplicabilidade dos motivos indicados na decisão de inadmissibilidade
do recurso por meio de impugnação específica de cada um deles.
(...)
Considerando, ainda, que o presente recurso tem fundamento
em suposta negativa de vigência à lei federal, verifico deficiência na
fundamentação do recurso, pois, a Defesa se limitou a citar os referidos
dispositivos de lei infraconstitucional tidos por violados, sem, contudo,
especificar de forma clara e específica, como teria havido violação à
legislação federal, deixando de atender o previsto no artigo 1.029 do
CPC, o qual dispõe que o recurso especial conterá: "I - a exposição do
fato e do direito; II - a demonstração do cabimento do recurso
interposto; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da
decisão recorrida".
O recurso especial, portanto, esbarra na Súmula 284 do STF,
aplicada por analogia, que preceitua: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir
a exata compreensão da controvérsia."
Documento eletrônico VDA48140169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:56
Código de Controle do Documento: e4e5340e-bae6-4bc9-ad8e-50e525dea104

(...)
Ante o exposto, verifico ofensa ao princípio da dialeticidade,
bem como deficiência na fundamentação, o que reclama a aplicação,
respectivamente, por analogia, dos óbices previstos no enunciado da
Súmula 182/STJ e da Súmula 284/STF, razão pela qual não conheço do
agravo em recurso especial, forte no artigo 932, III, do Código de
Processo Civil, e artigo 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça."

Em respeito ao princípio da dialeticidade, a impugnação à decisão
monocrática deve ser clara e suficiente a demonstrar o equívoco dos fundamentos
utilizados para solucionar a questão em detrimento dos interesses do ora agravante, ônus
do qual não se desincumbiu a Defesa, tendo em vista que se limitou a repisar, nos
mesmos termos, as razões já apresentadas no recurso especial.
A despeito dos argumentos apresentados pela parte agravante, não verifico
razões que justifiquem a admissão da irresignação recursal, porquanto não fora apontado
nenhum erro material ou fundamento substancial capaz de modificar a decisão recorrida,
inexistindo, portanto, motivos que me conduzam ao juízo de retratação.
nego provimento ao
Ante o exposto, mantenho incólume a decisão agravada e
agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48140169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:56
Código de Controle do Documento: e4e5340e-bae6-4bc9-ad8e-50e525dea104

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0380170-0
AREsp 2.483.639 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50086262820218240038 50121319020228240038
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VILSON MARQUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VILSON MARQUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54221249047461550=4@
2023/0380170-0 - AREsp 2483639 Petição : 2025/0038115-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48128413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:25:27
Código de Controle do Documento: F0C975CE-3F17-4B6A-8059-5BA311FCBB45